Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712977-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: RF CONSULTORIA E PROMOCAO DE VENDAS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Edmilson Antônio de Souza contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante (proc. no 0705847-17.2021.8.07.0007, ID no 88021182, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, alega que os agravados o teriam induzido a celebrar contrato com a promessa de portabilidade de empréstimo bancário com desconto consignado em sua aposentadoria, com a proposta de redução de juros e adequação da margem consignável. 3. Esclarece que recebeu o representante dos agravados em sua residência para a confirmação dos seus dados pessoais e simulação do procedimento financeiro. Todavia, posteriormente descobriu que na verdade se tratava de outra contratação de mútuo bancário (empréstimo digital), com propostas diferentes daquelas efetivamente ofertada. 4. Defende que em razão das práticas abusivas dos agravados os descontos realizados em sua folha de pagamento devem ser imediatamente sobrestados, até o julgamento do mérito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e a reforma da decisão. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 11. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante deixou de comprovar que manifestou o seu direito de arrependimento no prazo legal e a restituição dos valores contratados ocorreu em 25/6/2020 (ID no 87999029), mas somente em 6/4/2021 a demanda originária foi distribuída, o que afasta o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos, exigindo-se a adequada análise dos termos ajustados. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 16. Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO